Tribunal: TJES
Processo: 0011836-49.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011836-49.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDA NUNES BAPTISTA

APELADO: JOSE BAZILIO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARLINDA NUNES BAPTISTA
em face da respeitável sentença de págs. 187/192 (arquivo digital de ID 4405833), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada em face de
JOSÉ BAZÍLIO
e
ANTÔNIA PEREIRA BAZÍLIO
, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

Em suas razões às págs. 221/243 (arquivo digital de ID 4405833), a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a existência de provas nos autos que evidenciam o seu efetivo exercício de posse, justa e velha.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARLINDA NUNES BAPTISTA
em face da respeitável sentença de págs. 187/192 (arquivo digital de ID 4405833), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, ajuizada em face de
JOSÉ BAZÍLIO
e
ANTÔNIA PEREIRA BAZÍLIO
, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

Em suas razões às págs. 221/243 (arquivo digital de ID 4405833), a apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a existência de provas nos autos que evidenciam o seu efetivo exercício de posse, justa e velha.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que
"
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho"
.

Referidas ações estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 927, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se à turbação –, a data da prática deste e a continuação da posse,
sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Todavia,
in casu
, adianto que a r. sentença objurgada merece ser confirmada, na medida em que o requisito elementar do exercício da posse pela autora carece de suporte probatório.

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar a juridicidade do pedido de manutenção de posse feito pela Requerente em razão da suposta turbação praticada pelos requeridos, ora apelados, os quais teriam invadido, no dia 03/03/2016, a casa de sua propriedade, localizada na Rua Quatorze, s/n, terreno nº 9, quadra nº 18, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, Guarapari/ES, sobre o qual estava exercendo posse.

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Requerente não cumpriu com o ônus de comprovar a posse do referido bem, e nem a ocorrência de qualquer turbação por parte dos Requeridos, conforme lhe era devido por força dos arts. 373, I, e 561 do CPC.

Por sua vez, em suas razões recursais, a Apelante sustenta que, na ocasião do ajuizamento da Ação, possuía o imóvel há mais de 15 anos e comprovou tal circunstância com a farta documentação e fotografias que acompanharam a petição inicial, às fls. 14/49 (dos autos físicos). Contudo, sem razão a autora.

Tais documentos consistem em pagamentos das contas de energia e água (em nome de seu falecido marido), declarações firmadas por pessoas da vizinhança e fotografias.

Em relação às contas de energia elétrica, acostadas às págs. 35/51, (arquivo digital de ID 4405833), observo que a média dos valores pagos pela apelante, em razão do seu consumo, gira em torno de R$20,00 (vinte reais) a R$30,00 (trinta reais) por mês, uma média muito aquém do valor normalmente gasto por uma família que vive, de forma contínua e fixa, em ambiente residencial. Mesma média se apurou na conta de água.

Ademais, examinando os autos, verifico que na Ficha de Inscrição/Adesão à plano relacionado a serviços funerários prestados pela empresa Candepax Serviços Póstumos LTDA (págs. 63/65, arquivo digital de ID 4405833), preenchida pelo marido da Apelante, consta como endereço a Rua
Quinze
, s/n, Bairro de Fátima, Guarapari/ES, endereço diverso do imóvel objeto da demanda.

A mesma situação se observa em uma das contas de água (pág. 57, arquivo digital de ID 4405833), em que o endereço do imóvel foi preenchido como Rua
Amim Fernandes Dias
, nº 0, Nossa Senhora de Fátima, Guarapari/ES.

Na mesma linha de raciocínio, como muito bem salientado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
não há nos autos elementos e provas que evidenciem a posse da autora e, sendo a sua pretensão de demonstrar a propriedade sobre o bem, deverá a mesma demandar por meio de ação petitória, via adequada para tanto, ante a impossibilidade de fungibilidade das ações possessórias e petitórias.

Assim, portanto, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, verifico que não restou demonstrado, de fato, a posse sobre a área que pretende ser mantida.

Como é sabido, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja,
a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

Aliás, como acima ponderado
a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, na ação de manutenção de posse, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade.

Nos presentes autos, restou demonstrado a ausência do exercício pela autora, ora apelante, da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstando, assim, a concessão da proteção possessória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A prova de exercício anterior da posse é indispensável ao julgamento de procedência da pretensão deduzida em ação possessória. 2 - - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. 3 - Se o autor não consegue comprovar suficientemente o exercício de posse, não tem direito à proteção possessória
. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Apelação Cível nº 0000097-04.2014.8.08.0004. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do Julgamento 05/09/2016).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA DA POSSE PRÉ-EXISTENTE – INEXISTÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse pré-existente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.”
(TJES, Classe: Apelação, 69120063636, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 12/12/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. AUSENTES OS REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) O art. 10, §2º, do Código de Processo Civil de 1973, estabelece que nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados. Rejeita-se a aplicação do referido dispositivo se não há documento que comprove que o imóvel seja objeto de composse. II) O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade das alegações contidas na exordial somente será absoluta se não contrariarem a convicção do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher o pedido.
III) O artigo 927 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, nas ações de reintegração. IV) O autor não logrou êxito em comprovar que exercia algum (s) ato (s) possessório (s) sobre o imóvel e, tampouco, provou o alegado esbulho praticado pelo réu
. Enfatiza-se não ser suficiente a mera alegação, sendo imprescindível a comprovação cabal por meios admitidos em direito. V) Sendo assim, verifico que o causídico do Recorrido atuou zelosamente, sobretudo com relação ao desempenho e o tempo despendido, visto que a presente demanda encontra-se em tramitação há cerca de 04 (quatro) anos. Trata-se de matéria sem muita complexidade, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais). VI) Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 41110011487, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. REJEIÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA.

1. A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES.

2.
Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual
.”
(TJES. Apelação Cível nº 0014337-97.2012.8.08.0026. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do Julgamento 19/07/2016).

In casu
, as provas produzidas pela requerente estão ligadas ao direito de propriedade.

Assim, entendo que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil.

Desta forma, não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento.

Ressalto que, em despacho de pág. 179 (arquivo digital de ID 4405833), as partes foram intimadas para especificarem as provas que eventualmente pretendessem produzir, porém ambas restaram silentes, sem manifestação.

Logo, é possível constatar que a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro a verba honorária devida pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE
– POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUT
ORA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
"
.

2.
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

3.
Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

4.
Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

5.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil.

6.
Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.